Tribunal: TJDFT
Processo: 0724355-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CONDENAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES VERTIDOS EM PAGAMENTO. LUCROS CESSANTES. DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL E O VERTIDO EM PAGAMENTO PELO BEM. IMÓVEL. AVALIAÇÃO. LAUDO. CONFECÇÃO POR PERITO JUDICAL. CONTEMPORANEIDADE. EXECUTADO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS TÉCNICOS. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. INFIRMAÇÃO AFASTADA. REQUERIMENTO DE NOVA AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS QUE GUARNECEM O IMÓVEL. IMÓVEL AVALIADO COMO UM TODO. VANDALIZAÇÃO DO IMÓVEL. EQUIPAMENTOS. FUNCIONAMENTO PREJUDICADO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. POSTULAÇÃO. AFERIÇÃO DE TITULARIDADE DAS BENFEITORIAS. IRRELEVÂNCIA. INDEFERIMENTO. LEGITIMIDADE. EXECUTADOS. DETERMINAÇAO DE DEMOLIÇÃO DO IMÓVEL A SER PERICIADO. OBJETIVO DE DESVALORIZAÇÃO DO BEM. PROCEDER TEMERÁRIO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS (CPC, ART. 80, II e V). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. QUALIFICAÇÃO. MULTA. APLICAÇÃO. IMPERATIVO CONSOANTE A BOA-FÉ PROCESSUAL E O OBJETIVO DO PROCESSO (CPC, ART. 81). EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À TERRACAP. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. QUESTÕES RESOLVIDAS. PRECLUSÃO. REPRISTINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. SOLUÇÃO CONSOANTE O DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. A decisão que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em Juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar falta ou fundamentação contraditória com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX).
2. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada. (CPC, art. 505).
3. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subsequentes.
4. Aferido que, conquanto as instalações elétricas que guarnecem o imóvel avaliado tenham sido consideradas como benfeitorias na apuração levada a efeito, o perito considerara que seu funcionamento encontra-se prejudicado, sobeja irrelevante a expedição de ofício à concessionária de energia elétrica para que informe a titularidade dos equipamentos, diante da inviabilidade de ilação no sentido de que esses materiais tenham incrementado a avaliação promovida, notadamente se as construções erigidas no local foram vandalizadas, daí defluindo a legitimidade da decisão que indeferira a pretensão de expedição de ofício à concessionária.
5. Consubstancia verdadeiro truísmo que o experto nomeado pelo Juízo deve ostentar acervo técnico para o desenvolvimento de suas atividades como auxiliar da justiça, ensejando que, consumando avaliação de bem imóvel objeto do litígio, o ato reveste-se do predicado inerente à tecnicidade, tornando inexorável que a repetição da cotação somente reveste-se de estofo se houver arguição fundamentada da ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador (CPC, art. 873).
6. Consumada a avaliação da coisa litigiosa por perito do juízo, leiloeiro judicial e/ou oficial de justiça avaliador, a cotação alcançada, afigurando-se revestida de critérios técnicos e provida de presunção de legitimidade, não pode ser desqualificada sem que antes seja demonstrada a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, resultando que, não divisados esses vícios, afigura-se inviável que o inconformismo do executado seja acolhido e renovada a diligência avaliatória em razão de simples inconformismo manifestado quanto ao produto alcançado, notadamente se a insurgência é formulada de forma genérica, ressoando desprovida de sustentação material subjacente.
7. A sistemática processual reclama lealdade processual de todos os atores processuais, alinhavando o artigo 80 do estatuto processual as hipóteses de condutas abusivas que ensejam a qualificação da litigância de má-fé ante o desvirtuamento do manejo das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e utilidade, corrompendo-se ilegitimamente o processo, ensejando o desvirtuamento do seu fim teleológico.
8. Aliado à postura processual do litigante, o reconhecimento da litigância de má-fé reclama a constatação do elemento subjetivo, à medida que a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé inscrita como dever inerente a todo litigante (CPC, art. 5o), que equivale à boa-fé subjetiva, donde, para a configuração da litigância de má-fé, o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais.
9. Aferido que o executado, objetivando alterar o valor do imóvel objeto do litígio – com o escopo de minorar o valor da obrigação que lhe estava afeta, pois dependente sua apuração da avaliação do bem –, cuja perícia para aferição de seu valor venal já se encontrava aprazada, determinara a demolição da edificação nele soerguida às vésperas da data designada para a realização dos trabalhos periciais, incorre em postura que conduz ao reconhecimento de que obrara à margem da boa-fé, pois pretendera macular a realidade, conduzindo-se de forma temerária, determinando sua sujeição à sanção pecuniária destinada ao litigante de má-fé (CPC, arts. 80, II e V, e 81).
10. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime.